Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA DE CUNHO FAMILIAR ALVO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ.

Conforme o art. 370 do CPC/15, o juiz é destinatário da prova, de modo que tem o poder-dever de indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa. Assim, se a prova testemunhal é indeferida, haja vista que o acervo probatório documental acostado aos autos possui aptidão para a resolução do litígio, tem-se que não merece reforma a conduta do Juízo de origem.

Como regra, os atos elencados no artigo 792 do nCPC devem ser devida e regularmente registrados, de modo a se dar publicidade do impedimento legal para a alienação, até que se resolvam as questões de fundo.

Calha ressaltar que a iniciativa para fazer essa diligência cabe à parte interessada, é dizer, exequente/requerente.

No caso dos autos, o registro do impedimento foi regularmente solicitado pelo então exequente.

Todavia, restou evidenciado que o registro da penhora não ocorreu por responsabilidade do cartório de imóveis, não podendo, por óbvio, recair este ônus sobre o então exequente, já que cumpriu com suas obrigações legais.

Noutro vértice, também ficou demonstrado conluio entre os envolvidos, com o nítido propósito de escamotear negociação indevida e vedada em razão de abertura de processo de execução, com a efetiva citação das partes, inclusive, tudo isso antes da negociação entre o apelante e os sócios da empresa executada.

Com efeito, a manutenção dos termos da sentença que desconstituiu esse negócio jurídico é medida que se impõe.

Recurso conhecido. Preliminar: rejeitada. Mérito: desprovido.